Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora em cumprimento de sentença contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora da importância de R$ 6.246,45. A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos etc.
O executado apresentou impugnação ao bloqueio do valor de R$ 6.246,45 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), alegando que se trata de verba impenhorável, já que depositada em conta poupança e proveniente de seu salário.
Dispõe o X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que é impenhorável “A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos).” Compulsando os autos, verifica-se que a afirmação do executado de que o bloqueio judicial de ativos financeiros recaiu sobre valores de sua conta poupança não foi devidamente comprovada.
O executado anexou aos autos os extratos bancários de ID 98334514 e 99192311. Contudo, não há nos referidos documentos qualquer indicação de que se trata de conta-poupança.
Registre-se que ainda que a conta 013.007555607-9, agência 0674, seja denominada de “conta poupança”, e de seu saldo não superar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese que, em tese, é proibitiva da constrição, verifica-se, no caso, o desvirtuamento da poupança, porquanto realizadas diversas transferências e retiradas (id 99192311, pg. 1⁄2), o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade.
Confira-se, nesse sentido, julgados do E. TJDFT:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. 1. A ausência de evidência acerca da natureza da conta penhorada, a qual não condiz, em face das movimentações, com conta poupança, afasta a impenhorabilidade dos valores indicados. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1185407, 07040093120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTAPOUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido. (Acórdão n.1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, os salários são impenhoráveis.
Todavia, não há nos autos comprovação de que o valor bloqueado é proveniente do salário do executado.
Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhorabilidade dos ativos financeiros constritos, mantendo o bloqueio efetivado no id 98213564.
Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, uma vez que o executado poderá efetuar proposta de acordo diretamente à parte credora, informando o fato a este Juízo para eventual homologação.
Intime-se o credor para indicar dados da conta bancária para transferência do valor bloqueado. Prazo: 10(dez) dias.
Considerando que o bloqueio não satisfaz a obrigação, o credor deverá, no mesmo prazo, indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.
Preclusa esta decisão, promova-se a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada a este Juízo.
Após, oficie-se para transferência do valor bloqueado para conta a ser indicada pelo credor.”
2. Na origem, os autores promoveram o cumprimento da sentença no valor de R$ 8.643,29. O devedor, após a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 6.246,45, apresentou impugnação aduzindo que se trata de verba impenhorável, por estar em conta-poupança (CPC, 833, IV e X), e se tratar de verba proveniente de seu salário, fundamento repetido nas razões recursais.
3. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
4. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. Da consulta ao processo na origem, ou mesmo das razões recursais, não se tem comprovado que a conta de poupança onde realizada a penhora dos ativos financeiros seja utilizada para tal fim. Ao contrário, os extratos de movimentação apresentados nos ID Num. 98334514 - Pág. 2 a ID Num. 98334514 - Pág. 5 e ID Num. 99192311 - Pág. 1 a 2 demonstram de que se trata de verdadeira conta corrente, e como tal é movimentada (inúmeras movimentações diárias, créditos por PIX, etc).
6. De outro giro, intimado a demonstrar que os valores recebidos na referida conta se tratavam de salário, o autor permaneceu inerte, motivo porque não há como se admitir tal alegação, já que carente de mínima comprovação que seja.
7. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal, Acórdão 1284056, 07004361420208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020.
8. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.